Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO. CADASTROS RESTRITIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – ação declaratória de inexistência de dívida c/c compensação por danos morais contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com pedido de antecipação de tutela para determinar a baixa do protesto e a exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na baixa do protesto e na exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos.
III – Razões de decidir
4. A probabilidade do direito e o risco de dano não ficaram evidenciados, o que obsta a concessão da tutela de urgência para determinar a baixa do protesto e a exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos, pois eventual fraude na contratação carece de elucidação no Primeiro Grau, em cognição exauriente, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Ademais, o contrato impugnado foi celebrado em 1o/12/2021, e a ação originária somente foi proposta em 9/12/2024. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC/2015.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300, caput.